Tribunal: TJES
Processo: 5012623-33.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012623-33.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIKA ZACHE LUCAS VIEIRA

APELADO: ANGELICA DE ATHAYDE PASSOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, não conduz automaticamente à procedência dos pedidos formulados na petição inicial, sendo necessária a existência de prova mínima que confira verossimilhança às alegações autorais.
2 - A validade jurídica do contrato verbal de locação não exime a parte autora do ônus de comprovar minimamente a existência da relação jurídica invocada, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
3 - A fragilidade do acervo probatório apresentado, limitado a notificações sem resposta e áudio sem autoria identificada ou contexto claro, é insuficiente para atrair os efeitos materiais da revelia.
4 - A ausência de documentos que ordinariamente acompanhariam uma relação locatícia — tais como comprovantes de pagamento, mensagens eletrônicas, ou registros fotográficos dos supostos danos — confirma a insuficiência de provas quanto ao fato constitutivo do direito alegado.
5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Erika Zache Lucas Vieira contra a sentença de id.
70219042
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de tutela específica de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Angélica de Athayde Passos, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) houve decretação de revelia da parte ré, não obstante o juízo tenha julgado improcedentes os pedidos iniciais; (b) os fatos narrados na exordial devem ser presumidos verdadeiros, nos termos do art. 344 do CPC; (c) a existência da relação contratual foi devidamente demonstrada por meio de documentos, como notificações, contas em aberto e áudios; (d) a ausência de impugnação específica pela parte apelada reforça a veracidade das alegações da inicial, conforme art. 341 do CPC; e (e) o julgamento desconsiderou a documentação constante nos autos, sendo necessária a reforma da sentença com o acolhimento integral dos pedidos formulados.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença de improcedência deve ser reformada à luz dos efeitos da revelia e da suposta suficiência do conjunto probatório para comprovar a relação contratual alegada pela parte autora.

A controvérsia instaurada decorre da ação ajuizada por Erika Zache Lucas Vieira, na qual sustenta a existência de contrato verbal de locação residencial firmado com a apelada, Angélica de Athayde Passos, com o consequente inadimplemento de obrigações contratuais e a ocorrência de danos materiais e morais. Pleiteia, portanto, o ressarcimento de valores relativos a contas de água e luz em aberto e indenização por danos decorrentes da suposta má conservação do imóvel, além de compensação moral.

A despeito da ausência de contestação, que resultou na decretação da revelia da parte requerida, cumpre salientar que os efeitos materiais previstos no art. 344 do CPC não são automáticos nem absolutos. A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial exige, ainda assim, mínima correspondência fática com os elementos constantes dos autos, o que não se verifica no caso em apreço.

No presente caso, a apelante se limita a afirmar que houve contrato verbal de locação e que a ré causou danos ao imóvel, deixando, ainda, de quitar contas de água e energia. Contudo, o acervo documental apresentado é frágil e não demonstra, com a clareza e coerência necessárias, a existência da relação contratual invocada.

Com efeito, conforme corretamente registrado na sentença,
“verificam-se apenas tentativas de notificação extrajudicial à requerida, por intermédio da Defensoria Pública, das quais nunca houve resposta”
, o que, por si só, não comprova a existência da avença. O áudio colacionado aos autos tampouco se revela idôneo para esse fim, porquanto
“não é claro o contexto fático que levou a locutora àquelas falas, tampouco se consegue atribuir a autoria dele à ré”.

Além disso, não foram apresentadas provas que comumente acompanhariam a existência de uma locação, ainda que verbal, como, por exemplo, comprovantes de transferência bancária, recibos de aluguel, mensagens eletrônicas tratativas ou fotografias que demonstrassem o alegado estado do imóvel após a desocupação. Nem mesmo simples registros visuais dos supostos danos foram trazidos aos autos, o que evidencia a fragilidade da instrução apresentada.

Importa salientar, ainda, que a própria parte autora, por meio de petição expressa, pleiteou o julgamento antecipado da lide, prescindindo da produção de qualquer outro meio de prova, limitando, portanto, a atuação judicial àquilo que já constava nos autos.

Diante desse cenário, não se mostra possível acolher a pretensão recursal, pois não restou comprovado o fato constitutivo do direito da autora, conforme exige o art. 373, I, do CPC. O julgamento de improcedência, portanto, reflete a correta aplicação do direito diante da ausência de elementos mínimos que sustentem a narrativa inaugural, mesmo sob o manto da revelia.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ENCARGOS E ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Roberto Dias contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de despejo por infração contratual c/c cobrança de encargos e aluguéis ajuizada contra Romildo da Conceição Dias. O apelante sustenta a validade do contrato de locação verbal e a incidência dos efeitos da revelia contra o apelado, requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do réu implica o reconhecimento automático da relação locatícia alegada pelo autor; e (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente da existência do contrato de locação verbal para embasar a procedência do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, podendo ser afastada quando as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos, conforme prevê o art. 345, IV, do CPC.
O contrato de locação verbal é juridicamente válido, conforme o art. 107 do Código Civil e o art. 47 da Lei nº 8.245/91, mas exige um mínimo de prova documental ou testemunhal para demonstrar sua existência.
No caso, o autor não apresentou documentos que comprovassem a relação locatícia, tais como recibos de pagamento, transações bancárias ou correspondências relacionadas à locação, tampouco produziu prova testemunhal apta a demonstrar o alegado contrato verbal.
O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do autor incumbe a ele, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios.
Diante da ausência de comprovação da relação locatícia, é imperativa a improcedência do pedido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A revelia não implica o reconhecimento automático do pedido, podendo ser afastada quando as alegações do autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com os elementos dos autos.
O contrato de locação verbal, embora válido, exige prova mínima de sua existência e dos seus termos para embasar ação de despejo e cobrança de aluguéis.
O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, não sendo suficiente a ausência de contestação do réu para garantir a procedência do pedido.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, IV, e 373, I; CC, art. 107; Lei nº 8.245/91, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.212.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; TJES, Apelação nº 024020184222, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 20.05.2019, DJ 29.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 0000665-72.2021.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2023.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014304-70.2018.8.08.0035, RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg.: 06/05/2025)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego a ele provimento
, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)